Tribunal: TJES
Processo: 0021451-16.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021451-16.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA CORTELETTI RAGAZZI e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Gabriela Corteletti Ragazzi e Paulo Enrique Ragazzi Viana contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória contra MRV Engenharia e Participações S. A., condenando-a ao pagamento de multa contratual, juros moratórios, restituição de despesas com aluguel, juros de obra e SATI, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais e restituição da taxa de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Duas questões principais foram debatidas: (
I
) a validade da cláusula de tolerância para atraso na entrega do imóvel; e (
II
) a existência de dano moral em razão do referido atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A cláusula de tolerância de até 180 dias para atraso na entrega do imóvel é válida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, restou caracterizado o inadimplemento da ré apenas no período entre 27/10/2014 e 04/12/2014, o que já foi devidamente reconhecido na sentença.

5. O mero atraso na entrega do imóvel, sem prova de frustração de projetos pessoais relevantes, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a cláusula contratual que prevê tolerância de até 180 dias para atraso na entrega do imóvel.
2. O mero atraso na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrado prejuízo extraordinário aos compradores."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-03-2024, DJe 11-03-2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-11-2024, DJEN 29-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021451-16.2015.8.08.0048.

APELANTES: GABRIELA CORTELETTI RAGAZZI E PAULO ENRIQUE RAGAZZI VIANA.

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Gabriela Corteletti Ragazzi e Paulo Enrique Ragazzi Viana
em face da respeitável sentença
de fls.
478-
89, proferida nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais” proposta por eles contra
MRV Engenharia e Participações S.A.
,
que
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) CONDENAR a Requerida ao pagamento pela aos Requerentes, de multa contratual de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do bem, devido pelo período de 27.10.2014 a 04.12.2014, com correção a partir do ajuizamento e juros da citação.

ii) CONDENAR a Requerida à restituição as despesas pagas referentes aos i) alugueis a partir da data do atraso da obra (27.10.2014), até e entrega das chaves (04.12.2014), cujo índice a ser aplicável é aquele previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desembolso, até o momento da citação.

iii) CONDENAR a Requerida à restituição, de forma simples, aos Requerentes, dos valores referentes aos juros de obra, cobrados de 27.10.2014 a 04.12.2014, com correção a partir do ajuizamento e juros da citação.

iv) CONDENAR a restituição de forma simples, pela Requerida em favor da Requerente, do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) cobrado a título de SATI, ao qual deverá ser computado correção a partir do ajuizamento e juros a partir da citação.

v) REJEITAR os pedidos de restituição dos valores pagos pela taxa de corretagem, bem como o pleito indenizatório de ordem moral”.

Nas razões do recurso
(fls. 491-512) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) o imóvel “apenas foi entregue em dezembro de 2014, 1 ano
após a data aprazada”; 2) “As provas dos autos são claras e demonstram que houve a oferta, o Apelante cumpriu com suas obrigações, efetuando o respectivo pagamento na data estipulada e por isso a situação atrai irresistivelmente a aplicação do dever de cumprir a oferta”; 3) a cláusula de tolerância deve ser reputada ilícita; e 4) a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Requere
ram
o provimento do recurso “julgando totalmente procedente o pedido formulado na inicial, em toda sua extensão, incluindo a condenação dos danos materiais e morais observados”
(fl. 512).

O recurso
não deve ser
provido.

A cláusula de tolerância no atraso da entre
ga
do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito,
está sedimentado naquele colendo Tribunal “o entendimento de que é ‘válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos’” (AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
4-3-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 11-3-2024). Nessa ordem de ideias,
não
merece
prospera
r
a pretensão recursal de reconhecimento da invalidade da referida cláusula.

No caso,
está previsto no contrato de financiamento na cláusula C.10 como “Data Prevista para o término do prazo de construção: 30-04-2014” (fl. 134).
Levando em conta
o prazo d
a cláusula de tolerância,
conclui-se que
o
atraso na entrega
do imóvel está configurado desde o dia
27-10-2014
.
Nessa ordem de ideias, como a
entrega das chaves ocorreu em
04-12-20
14
(fls. 10 e 276), tendo, inclusive, os próprios apelantes reconhecido isso,
restou configurado o inadimplemento da ré no período compreendido ente 27-10-2014 a 04-12-2014.

De outro vértice, tenho que o
dano imaterial
não
está configurado
no caso dos autos
diante
do
pequeno
atraso para entrega do
imóvel
,
não havendo comprovação de
frustra
ção de
projetos pessoais do
s
comprador
es
.
A mera desinteligência contratual não configura dano moral indenizável.

Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-11-2024, DJEN de 29-11-2024).

Posto isso,
nego provimento
ao r
ecurso
e majoro a verba honorária sucumbencial
devida pelos apelantes
para 1
2
% (
doze
por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC,
mantida a suspensão da exigibilidade dela
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o Relator